Tribunal: STF
Processo: Rcl 85293
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por M.P.F contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, sob o fundamento de desrespeito à decisão formalizada no HC Coletivo nº 143.641/SP.



    A defesa aduz, em síntese, a necessidade de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar uma vez que o reclamante é o único responsável pelo filho de 9 (nove) anos de idade, desde o falecimento da genitora, ocorrido em 22/01/2022 (e-doc. 1). 



    Sustenta, ainda, que, ao indeferir o pedido, o Juízo da 1ª Vara Criminal desafiou “a determinação deste Supremo Tribunal Federal, bem como as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 369/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que reforça a prioridade absoluta à proteção integral de crianças e adolescentes, garantindo o direito à convivência com os seus pais.“ 



    Ao final, requer o reclamante, 



    “o recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional para:



     a) conceder a medida liminar, nos termos acima expostos, substituindo-se a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP;



     b) Caso Vossa Excelência entenda necessário, requer-se que sejam requisitadas informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO; 



    c) a intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste, nos termos legais; 



    d) ao final, o julgamento procedente da Reclamação Constitucional, confirmando-se a medida liminar, para reconhecer a ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste/RO, determinando-se, em definitivo, a substituição da prisão preventiva do reclamante por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em consonância com o precedente do HC coletivo nº 143.641/SP e com a Resolução nº 369/2021 do CNJ.”



    É o relatório. Decido.



    Manifestamente incabível esta ação na hipótese. 



    Inicialmente, reporto-me ao que consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, em que assentado o não cabimento de reclamação para a hipótese em análise. Vide:



    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julg. 20/2/18 – grifos nossos).



    Confira-se, nessa linha, a seguinte ementa:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 46196 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11/10/2021).



    No mesmo sentido: Rcl nº 46.967/PB, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/4/21; Rcl nº46.293/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/421; Rcl nº 33.082/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/2/19; e Rcl nº 30.549/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/18.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da reclamação, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Determino a imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente